Tribunal: TJSP
Processo: 1003819-27.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório – Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003819-27.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003819-27.2019.8.26.0077 -Voto no 28713 - cs
2
Voto no 28713
Apelação no 1003819-27.2019.8.26.0077
Comarca: Birigui - 1a Vara Cível
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada: CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz 1a Inst.: Dr. Fabio Renato Mazzo Reis
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA Embora a responsabilidade da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja
objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar
que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações
no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por
falha interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por
empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do
contraditório Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia
elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial Parte
autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu
direito Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 Precedentes
deste E. TJSP Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO,
com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra a r. sentença de fls. 330/333
que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos que move contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003819-27.2019.8.26.0077 -Voto no 28713 - cs
3
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários sucumbenciais arbitrados, por equidade, em R$ 800,00.
Irresignada, apela a autora (fls. 335/387),
sustentando, em síntese, que as falhas na prestação do serviço ofertado pela
concessionária são recorrentes. Afirma que os danos causados ao seu segurado
foram decorrentes de oscilação de tensão elétrica, sendo que o conjunto
probatório carreado nos autos demonstra a falha na prestação de serviços por
parte da ré. Assevera, ainda, que seus relatórios técnicos devem ser
considerados, pois age desinteressadamente na regulação dos sinistros, assim
como que se mostra desarrazoado exigir a guarda dos bens avariados até
eventual perícia judicial, prova esta tida por desnecessária diante do conjunto
documental que acompanha os autos. Por fim, postula a aplicação do CDC,
inclusive com inversão do ônus da prova. Pugna pela integral reforma da r.
sentença, decretada a procedência do pedido contido na petição inicial.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 419/439), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Segundo consta da petição inicial, as avarias
que acometeram equipamentos de seu segurado foram provocadas por
oscilações na tensão da rede elétrica local.
Em razão de tais fatos, suportando o prejuízo
desencadeado pela defeituosa prestação do serviço, em sub-rogação ao
segurado, a apelante ajuizou a presente ação visando o ressarcimento das
quantias pagas sob o fundamento da responsabilidade objetiva que se atribui à
concessionária pública pelos danos ocasionados nos equipamentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003819-27.2019.8.26.0077 -Voto no 28713 - cs
4
usuários.
II -- Delineada brevemente a situação dos
autos, a irresignação recursal é improcedente.
Inicialmente, tal como já consignado, é aplicável
à espécie a legislação consumerista, na medida em que entende o C. Superior
Tribunal de Justiça que, nos termos do art. 349 e 786, caput, ambos do Código
Civil, a seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados1.
No mais, é certo que a ré, ora apelada, é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica aos
usuários e, nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, §6o, da
Constituição Federal, respondendo, portanto, objetivamente pelos danos
causados.
Responde a concessionária ré, de forma objetiva,
também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do quanto
estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos públicos, por si
ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Contudo, nada obstante na responsabilidade
objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano ser de menor
relevância, é certo que deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato do agente; demonstrado o nexo causal,
portanto, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não
1 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe 30.09.2015; (ii)
AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.04.2013, DJe 17.04.2013; entre
outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003819-27.2019.8.26.0077 -Voto no 28713 - cs
5
culposamente, uma vez que prescinde da culpa2.
Na hipótese dos autos, a parte autora não
demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano
alegado.
Apesar de sustentar que o dano elétrico decorreu
de oscilação no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha
interna, bem como há nos autos tão somente prova unilateral, consistente em
laudos técnicos, orçamentos e ordens de serviço de empresas contratadas para
os reparos, além de relatório de regulação do sinistro elaborado por funcionário
da autora, documentos elaborados sem o crivo do contraditório. De tais
documentos consta que os danos elétricos seriam provavelmente causados por
descarga ou variação de energia, decorrentes de mal tempo ou queda de raios
(fls. 36/44), insuficientes para concluir pela existência de relação de causalidade
alegada.
Ausente caracterização da responsabilidade da
concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão de suposta oscilação de energia
elétrica; inviabilizada, ainda, a produção de prova pericial diante da substituição
das peças, sem preservação pela parte autora daquelas danificadas.
Assim,
ausente
demonstração
do
nexo
causalidade, portanto, outra não poderia ser a solução senão a improcedência da
ação.
Nesse sentido é o entendimento desta C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“SEGURO
RESIDENCIAL

Fornecimento
de
2 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003819-27.2019.8.26.0077 -Voto no 28713 - cs
6
energia elétrica Danos em eletroeletrônicos Ação regressiva de
seguradora contra a concessionária Pagamento feito sem prévia
comunicação à concessionária sobre a ocorrência danosa

Previsão de comunicação do evento estabelecida pela Resolução
ANEEL no 414/2010 Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta
providência, mas mediante prova técnica da natureza do evento
lesivo e do liame causal com o serviço prestado Ação respaldada
em laudo administrativo encomendado pela seguradora, sem
conclusão técnica Nexo de causalidade entre o fato e o dano não
provado Sentença reformada Recurso provido, prejudicado o
recurso adesivo”3 (sem grifos no original)
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga
prejuízos de segurados que tiveram equipamentos danificados.
Ação regressiva movida contra a concessionária de energia
elétrica. Sentença de extinção sem resolução de mérito em relação
ao segurado Antônio Marcos e improcedência em relação ao
segurado Anderson. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva
que não libera a seguradora da prova de nexo causal, havendo
inclusive incongruências em relação ao endereço de um dos
objetos segurados. Laudos inconclusivos e ausência de prova
efetiva do pagamento. Sobrecarga elétrica que pode resultar de
falha interna e não do fornecimento da energia pela ré. Recurso
desprovido, com observação. Não se pode afastar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora,
na hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo
o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço público
de energia elétrica submete-se à disposição do artigo 37, § 6o, da
Constituição
Federal,
sendo-lhe
aplicada
a
teoria
da
responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso
ao judiciário para haver os danos não está condicionado ao prévio
requerimento administrativo. Contudo, a prova do nexo causal
3 Apelação no 1051280-83.2016.8.26.0114, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 20.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003819-27.2019.8.26.0077 -Voto no 28713 - cs
7
deve ser consistente para responsabilização por prejuízos
causados, o que não ocorreu no presente caso, em que há
inconsistências em relação ao segurado Antônio Marcos, referente
ao endereço do objeto segurado, bem como os laudos são frágeis
e inconclusivos, sem prova efetiva de pagamentos e qualquer
elemento que identifique falha na prestação de serviços.”4 (sem
grifos no original)
E
ainda:
(i)
Apelação
no
1028219-67.2014.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard
Rosa, j. 16.02.2017; (ii) Apelação no 1014545-29.2015.8.26.0068, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 26.04.2017; (iii) Apelação no
1020889-27.2015.8.26.0100, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto
Leme, j. 10.04.2017; entre outros.
Ausente comprovação do nexo causal, não se
desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua atuação, por
se tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373,
inciso I, do CPC/2015.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III -- Com relação aos honorários recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente arbitrados em R$ 800,00, majoro
a verba honorária para R$ 1.200,00, em consideração ao trabalho adicional dos
patronos da parte autora em grau recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se
4 Apelação no 1008509-35.2016.8.26.0100, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 20.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003819-27.2019.8.26.0077 -Voto no 28713 - cs
8
realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator